Tribunal: TJES
Processo: 5000347-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME GUERRA REIS
RECORRIDO: DANIELLI DE MEDEIROS COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000347-08.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GUILHERME GUERRA REIS

RECORRIDO:
DANIELLI DE MEDEIROS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. ATESTADO MÉDICO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA VIRTUAL. JUNTADA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência do Autor em audiência. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Em verdade, a parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira e de documentos probatórios (tal como declaração de imposto de renda), afirma e comprova não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Isto é suficiente para o convencimento de que o postulante, de fato, necessita da justiça gratuita, na medida em que a renda destacada se encontra, a partir de uma interpretação do ordenamento jurídico, de acordo com o patamar estabelecido no § 3º, do art. 790 da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), cujo teor é a concessão do benefício “àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas pelo Recorrente. Efetivamente, a apresentação de atestado médico genérico, sem a indicação do CID e da moléstia, apenas indicando a necessidade de repouso, não se presta como justificativa para o não comparecimento ao ato.

(4). Ademais, a justificativa para o não comparecimento à audiência deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, sendo certo que a simples entrega do atestado médico não induz a sua apresentação a tempo. Com efeito, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade de apresentar o atestado médico na secretaria da vara antes da audiência, não se olvidando também que o atestado médico que recomenda o afastamento do trabalho não é prova absoluta de que a parte não possa comparecer à audiência designada, para a qual estava devidamente intimado, pois não se pode inferir, da sua leitura, se realmente a parte estava impossibilitada de se locomover até o local da audiência ou dela participar.

(5). Considerando que os Juizados Especiais Cíveis são pautados pelo princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, o comparecimento das partes às solenidades é imprescindível, entendo que não merece retoques a r. sentença recorrida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)